Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. CESSÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa configura condição da ação e deve ser aferida a partir da relação jurídica estabelecida entre as partes, exigindo-se comprovação inequívoca da titularidade do direito material invocado.
2. O art. 18 do CPC/15 dispõe que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".
3. No caso concreto, a Autora/Apelante “B2B Facilities e Administração Ltda., CNPJ no 01.017.805/0001-00”, pleiteia, em nome próprio, valores que, segundo as provas dos autos, seriam devidos à pessoa jurídica "B2B Administração e Serviços Gerais Ltda, CNPJ no02.666.633/0001-69", que é a real contratada dos serviços prestados ao Réu/Apelado.
4. A Autora não comprovou que houve assunção contratual ou sucessão empresarial de forma regular, apta a lhe conferir a legitimidade ad causam para pleitear, em nome próprio, o direito vinculado a pessoa jurídica que ostenta personalidade jurídica própria.
5. A continuidade da prestação de serviços pelos mesmos funcionários, aliada à similaridade de identidade visual e razão social entre a empresa originária e a Demandante, não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a exigência de comprovação documental da assunção contratual, seja pela cessão de direitos ou pelo reconhecimento de sucessão empresarial válida, mormente quando ausente prova de que o Contratante anuiu com a alteração.
6. A reiteração de pagamento de faturas emitidas de maneira diversa da prevista no contrato não configura aceite tácito de alteração subjetiva da relação contratual, sobretudo quando há elementos que evidenciam o erro do Contratante; inviável a aplicação da teoria da surrectio quando ausente legítima expectativa de modificação do vínculo obrigacional.
7. Apelação conhecida e não provida.